Tribunal: TJMMG
Processo: 2000125-78.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA - HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE ESTARIA SENDO SUBMETIDA A UM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) INICIADO POR UMA DETERMINAÇÃO QUE NÃO TERIA SIDO FUNDAMENTADA E SEM JUSTA CAUSA - A DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES FOI PROFERIDA TENDO EM VISTA O RELATO DA SUPOSTA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA - É DEVER DO SUPERIOR APURAR CONDUTAS INFRACIONAIS DO SUBORDINADO, INCLUINDO O CRIME MILITAR - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER - INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) DE 1988 PARA ATOS EMANADOS POR SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000125-78.2021.9.13.0000 Referência: Proc. eproc 2000563-04.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/08/2021 Publicação: 10/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMENTA – HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE ESTARIA SENDO SUBMETIDA A UM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) INICIADO POR UMA DETERMINAÇÃO QUE NÃO TERIA SIDO FUNDAMENTADA E SEM JUSTA CAUSA – A DECISÃO QUE DETERMINOU A INSTAURAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES FOI PROFERIDA TENDO EM VISTA O RELATO DA SUPOSTA VÍTIMA DO CRIME DE AMEAÇA – É DEVER DO SUPERIOR APURAR CONDUTAS INFRACIONAIS DO SUBORDINADO, INCLUINDO O CRIME MILITAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INAPLICABILIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) DE 1988 PARA ATOS EMANADOS POR SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Marselha Gomes de Sousa, impetrante/advogado Clovis Rodrigues Filho e autoridade coatora o Diretor do Hospital da Polícia Militar de Belo Horizonte – Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, em favor da paciente Marselha Gomes de Sousa, proposta pelo advogado Clóvis Rodrigues Filho, indicando como autoridade coatora o Diretor do Hospital da Polícia Militar. Alega o impetrante que a paciente é uma militar exemplar, que atualmente exerce a função de técnico de enfermagem, na graduação de 2º Sargento da PMMG e que está em gozo de férias anuais. Disse que na data de 05/09/2021 irá assinar a documentação para ser transferida para o quadro da reserva da PMMG. Afirma o impetrante que no dia 28/06/2021, por volta das 18:45h, já no final do expediente da paciente, que iniciara às 09:00h, foi determinado que esta levasse um paciente do pronto atendimento do Hospital Militar para a ala de internação. Lá chegando, a paciente teria sido recebida pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 2ª Sgt PM Rafaela Cristina, que teria gesticulado e indagado a paciente sobre quem teria autorizado a transferência naquele horário, pois o turno se encerraria às 19h. Disse o impetrante que, neste momento, a 2ª Sgt PM Rafaela teria colocado uma mão sobre um dos ombros da paciente, momento em que esta teria dito “[...] que no militarismo não há esta questão de se colocar a mão sobre o ombro” e que, por tal fato, foi instaurado um inquérito policial militar - IPM para apuração de eventual crime de ameaça. Disse ainda o impetrante que a decisão que determinou a instauração do IPM estaria sem fundamentação, “sem o mínimo arrimo técnico jurídico" e citando que tal ato teria sido proferida apenas com os seguintes dizeres: “Em 06Jul21. Ao Ch da SRH. Entendo que há indícios de possível cometimento de crime. Instaurar IPM” Alega o impetrante que tal situação teria violado o disposto no inciso IX do art. 93 da CR/88; que somente a paciente figura como investigada decorrente dos fatos ocorridos no Hospital da PMMG e que esta estava “cumprindo seu fiel dever de técnico de enfermagem, levando um paciente no fim do seu plantão, sem se importar com o horário, ser tratada como se criminosa fosse”. Com tais argumentos, pretende “o trancamento do presente inquérito policial militar anexo, em face da paciente Marselha Gomes Sousa pela total falta de justa causa e total imparcialidade, bem como falta de fundamentação da autoridade coatora”. Requer ainda o impetrante que “seja determinada a instauração de um IPM envolvendo os fatos graves, insertos nos autos, Salvo Melhor Juízo Vosso, é dizer `combinação entre setores ́ para não receber pacientes de outros setores [...]”. Registra-se que, embora o impetrante tenha indicado que a ação conteria pedido liminar, não houve a formulação de qualquer pretensão neste sentido, conforme se verifica nos pedidos constantes da petição inicial. Com a petição inicial, vieram os documentos constantes no evento 01, dentre eles, cópia do IPM de portaria 110.890/21-IPM/HPM. O pedido de liminar foi indeferido no evento 8, oportunidade em que foram requisitadas informações para a autoridade apontada como coatora e posterior abertura de vista à Exma. Sra. Procuradora de Justiça com atuação neste e. Tribunal de Justiça Militar. A autoridade apontada com coatora prestou as informações constantes no Evento 12, enquanto a Exma. Sra. Procuradora de Justiça com atuação neste e. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer no Evento 17, pugnando pelo não conhecimento da ação, tendo em vista que "não se verifica qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção da paciente". É o breve relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise do processo, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, considerando a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder. Muito embora o impetrante alegue que a paciente estaria sendo submetida a um Inquérito Policial Militar (IPM) iniciado por uma determinação que não teria sido fundamentada, sem justa causa, verifico que a decisão que determinou a instauração das investigações foi proferida tendo em vista o relato da suposta vítima do crime de ameaça. Neste sentido, consta às fls. 11 e 12 do IPM o relato da 2ª Sgt PM Rafaela Cristina afirmando que a paciente ter-lhe-ia ameaçado "quebrar a cara”. O despacho que determinou a instauração das investigações não contém ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que é dever do superior apurar condutas infracionais do subordinado, incluindo o crime militar. Ainda que bem sintética, a determinação de instauração do IPM foi precedida de fundamentação da autoridade no sentido de que "há indícios de possível cometimento de crime." Havendo, pois, esclarecimento da razão de ser determinada a investigação. Destaca-se, por oportuno, a inaplicabilidade da disposição contida no inciso IX do art. 93 da Constituição da República (CR) de 1988 para atos emanados por servidores do Poder Executivo No que se refere à alegação do impetrante de que apenas a paciente figura como investigada do IPM, tal assertiva é inócua. Eventuais outras condutas que, em tese, possam configurar crime militar podem ser apuradas tanto no bojo das investigações que se pretende trancar quanto em outro inquérito. De qualquer forma, não autorizam trancar a investigação instaurada em face da paciente. Conforme bem assentado pela exma. procuradora de justiça, em seu parecer, “nas argumentações lançadas pela impetrante, ela mesma concorda que, com base na narrativa dos fatos ocorridos no dia 28/06/2021, “são vários os fatores a serem investigados” (Evento 1 - INIC1 - fls. 04 destes autos), alegação esta que acaba colocando em xeque todos os outros pedidos formulados em sede de habeas corpus, uma vez que a indiscutível necessidade de apuração das condutas impede o arquivamento tão prematuro do IPM.". Também não vislumbro qualquer indicativo de que haveria imparcialidade do encarregado do inquérito policial pelo fato de supostamente ainda não ter investigado outros fatos e pessoas. As investigações não são dirigidas pela paciente e a autoridade tem discricionariedade para conduzir os procedimentos apuratórios. Cabe destacar que inexiste a exigência legal de imparcialidade das investigações policiais, uma vez que não há julgamento, mas apenas colheita de provas. Por concluso, não há como deferir, em sede de habeas corpus, o pedido para determinar a instauração de IPM para apurar a alegação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que existe "combinação entre setores" do Hospital Militar acerca do recebimento de pacientes. O escopo da presente ação é libertário e não investigativo. Por outro lado, tal situação, em tese, não caracteriza crime militar a ser apurado mediante inquérito. Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso de poder na abertura de investigação visando apurar conduta que, em tese, configura crime militar, impõe-se a rejeição das pretensões do autor, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos formulados na presente ação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o desembargador relator, para também denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator